Tribunal: TJDFT
Processo: 0002020-39.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL E CONFISSÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921/CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRAZO QUINQUENAL. CONFIGURADO. BLOQUEIO DE VALORES. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fundada em termo de renegociação contratual e confissão de dívidas. A suspensão do processo foi determinada por ausência de bens penhoráveis, conforme art. 921, III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva consumação da prescrição intercorrente, considerando a suspensão legal do processo e a alegada interrupção do prazo prescricional por bloqueio de valores em conta bancária da executada.
III. Razões de decidir
3. A pretensão executiva fundada em instrumento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, II, do Código Civil.
4.A suspensão da execução foi determinada em 26/04/2018, iniciando-se o prazo prescricional em 26/04/2019.
5.O bloqueio de valores em conta bancária realizado em 10/09/2019 interrompeu o curso da prescrição, conforme art. 202 do Código Civil.
6.A interrupção da prescrição só ocorre uma vez, reiniciando-se o prazo em 10/09/2019, com termo final em 10/09/2024.
7.A sentença proferida em 23/06/2025 reconheceu corretamente a prescrição intercorrente, já consumada à época.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O bloqueio de valores em conta bancária, ainda que insuficiente para satisfazer a execução, é apto a interromper o curso da prescrição intercorrente, que recomeça a correr da data do ato interruptivo.”